Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-75.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023426-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE PROTESTO – COBRANÇA DE ESTADIA – PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos irreparáveis, de ordem material e moral, razão pela qual se faz pertinente a suspensão do protesto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023426-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:

FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRÃOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1007487-32.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRÃOS LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a retirada do protesto realizado pela parte agravada em face do agravante.

Inconformada, a empresa agravante aponta que na decisão há nítido excesso do exercício regular do direito, pois inexiste qualquer contraprestação referente à emissão do boleto protestado ou título executivo extrajudicial em seu desfavor.

Aduz que o deferimento da liminar é medida que se impõe para evitar risco ao resultado útil do processo, haja vista que, com a permanência do protesto até o julgamento da lide, a empresa poderá sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Diante do que expôs, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do protesto (id. 150598163).

De início, a tutela recursal foi indeferida em 29/11/2022, por esta Relatoria (id. 151818197).

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para “
deferir parcialmente a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, determinando a suspensão do protesto e a retirada do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito
” (sic) (id. 153123669).

A empresa agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 157811187).

O preparo foi recolhido (Id. 151699694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa de transportes, ora agravante, prestou serviços para a agravada relativos à subcontratação de transporte, e essa transportadora, vislumbando haver tempo de espera (estadia) concernente ao transporte rodoviário, entendeu por bem emitir boleto de cobrança, que foi objeto de protesto e negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato indicam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável e da presença de probabilidade do direito.

No caso dos autos, a agravante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, discutindo a cobrança referente a estadia de descarregamento de carga de arroz em casca, a qual tinha como origem a Fazenda Ouro Branco, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, e como destino, onde foi descarregada, a empresa Ind. e Com. de Cereais Luciana Ltda., localizada na cidade Rondonópolis/MT.

As supostas verbas indenizatórias de estadia se originaram de três contratos de transportes, os quais deram origem aos Documentos de Transporte CTE 70865, CTE 70866 e CTE 70867, que computou, respectivamente: 79,5 horas, 109 horas e 85,1 horas em condição de estadia.

Pelo contexto, a referida cobrança afigura-se controversa, visto que a agravante sustenta que acordaram o pagamento de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), ao passo que o valor protestado pela agravada perfaz a quantia de R$17.151,05 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e cinco centavos), ou seja, quatro vezes mais, e a notificação extrajudicial cobra o valor de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Dessa forma, havendo indícios de irregularidade na cobrança executada, é legítima a suspensão dos efeitos do protesto até a instrução probatória, visto que o perigo de dano, neste caso, milita em favor da agravante, cujo nome foi protestado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.”
(TJ-MT 10191151220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho)”
(TJ-MT - AI: 10051238120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 23/07/2020)

Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação à parte agravada, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, incluir novamente o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito/protesto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender o protesto e determinar a retirada do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023